Tribunal: TJSP
Processo: 2000253-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição sem o recolhimento da taxa judiciária – Inobservância ao disposto no § 1o, do art. 1.017, do Código de Processo Civil de 2015.

Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272538
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2000253-
90.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes MARIA ALICE
PINHEIRO ROSA, NORMA REGINA PINHEIRO ROSA SILVA, ELENI APARECIDA
PINHEIRO DUARTES, SANDRA LUCIA PINHEIRO PEREIRA, PAULO SERGIO
PINHEIRO ROSA, VALDENI ANDREA PINHEIRO ROSA DE MACEDO, JANE
VALÉRIA PINHEIRO ROSA, VITALINO DE LIMA DUARTES, NELSON LUIZ
PEREIRA e RENATA POLIANNA GERDULO, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTES: MARIA ALICE PINHEIRO ROSA, NORMA REGINA PINHEIRO
ROSA SILVA, ELENI APARECIDA PINHEIRO DUARTES, SANDRA LUCIA
PINHEIRO PEREIRA, PAULO SERGIO PINHEIRO ROSA, VALDENI ANDREA
PINHEIRO ROSA DE MACEDO, JANE VALÉRIA PINHEIRO ROSA, VITALINO DE
LIMA DUARTES, NELSON LUIZ PEREIRA E RENATA POLIANNA GERDULO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 119629
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição
sem
o
recolhimento da taxa judiciária Inobservância ao disposto no §
1o, do art. 1.017, do Código de Processo Civil de 2015.
Agravo não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto nos autos de Ação Civil
Pública, em fase de execução do julgado, contra a decisão interlocutória que, analisou a
impugnação.
Agrava o poupador buscando a reforma da decisão atacada, com o
regular andamento do processo.
Instado o agravante ao recolhimento de custas (fls. 18), quedou-se o
mesmo inerte.
É O RELATÓRIO.
O agravo de instrumento não admite conhecimento, diante da deserção.
Com efeito, consoante o disposto no §1o, do art. 1.017, do Código de
Processo Civil de 2015: “Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das
respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela que será
publicada pelos tribunais”.
Pois bem.
No caso dos autos, o agravante deixou de comprovar a obtenção do
deferimento no recolhimento das custas processuais, bem como deixou de efetuar o
pagamento, em dobro, de tal encargo.
Assim sendo, diante da falta de atendimento da determinação judicial,
impossível o conhecimento do reclamo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator